Tribunal: TJBA
Processo: 8063353-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063353-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANICE MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ANIBAL BARROS DUARTE DOLIVEIRA, JULIANA BOMFIM DE JESUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM INCAPACIDADE APENAS ATÉ JULHO DE 2019. EXAME PERICIAL REALIZADO EM DATA POSTERIOR (AGOSTO DE 2020). POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a parte autora estaria incapacitada para o trabalho, contrariamente ao que concluiu a perícia judicial realizada nos autos. Embora o perito judicial tenha reconhecido, em resposta aos quesitos complementares, que os relatórios médicos apontavam para incapacidade da autora até julho de 2019, a perícia foi realizada em agosto de 2020, concluindo pela aptidão da periciada para o exercício de suas atividades laborais habituais. A conclusão pericial encontra-se robustamente fundamentada, não havendo nos autos elementos que a infirmem, demonstrando que, no momento da perícia, a autora havia recuperado sua capacidade laborativa. A mera necessidade de realização de fisioterapias para manutenção do trofismo muscular, conforme indicado pelo perito, não configura, por si só, incapacidade laboral nos termos da legislação previdenciária. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8063353-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante IVANICE MONTEIRO DOS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA